Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. REVELIA DO AUTOR. EFEITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO NEGLIGENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento indenização por danos materiais e morais. A apelante defende que a dinâmica do acidente não aconteceu da forma narrada pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de gratuidade ao autor, eis que somente “deve ser concedida aos desafortunados financeiramente, sendo o deferimento sem critérios claros e objetivos medida que deve ser combatida”; (ii) definir se cabível a aplicação dos efeitos da revelia ao autor; (iii) analisar se o valor cobrado corresponde aos danos materiais e morais sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refutem.
4. Caberia à requerida, com ciência do risco que o outro motorista representava, conduzir de forma a não gerar perigo aos demais condutores, mantendo distância dos veículos a sua volta, inclusive para permitir que o requerente pudesse escapar ileso do perigo iminente.
5. Para que estivesse tão próxima do demandante a ponto de colidir quando este adentou no acostamento, a única conclusão que se chega é de que a demandada estava em manobra de ultrapassagem pelo acostamento enquanto outro veículo vinha em sentido oposto na faixa de rolagem. Sua conduta violou o disposto nos arts. 29, II, 34 e 202, I, todos do CTB.
6. No que concerne ao valor indenizatório, a indenização por danos morais tem caráter dúplice, uma vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. Inexistindo quaisquer circunstâncias capazes de afastar a presunção de necessidade, e atendendo o princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário, impõe-se a manutenção da concessão gratuidade de Justiça ao autor/recorrido; 2. Sem razão a alegação da recorrente de que foi comprovado que o recorrido foi quem adentrou no acostamento sem tomar as medidas devidas, “fechando” o veículo da parte ré/apelante, tanto que a batida se deu do lado esquerdo e não no meio ou no lado direito do veículo, conforme afirmado na petição inicial; 3. Adequada a quantia fixada em primeiro grau, a título de compensação por danos morais, em observância às peculiaridades do caso em concreto, isto é, sopesado o sofrimento da vítima e a capacidade econômica da ré/recorrente, atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2° c/c 373, § 1o; CF/88, art. 5o, LXXIV;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira,7a Turma Cível, j. 16/11/2022, p. 7/12/2022; TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022, p. 22/6/2022.